Tribunal: STF
Processo: Rcl 56795
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de Reclamação Constitucional, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14, supostamente atribuível à Juíza de Direito da Vara Criminal de Guarapuava nos autos nº 0005288-43.2022.8.16.0031



    Narra o requerente que não tem tido acesso a elementos de prova já documentados nos autos de inquérito policial, imprescindíveis para instruir pedido de restituição de bens apreendidos bem como que o sigilo da apuração, quanto aos atos já documentados, não é oponível ao investigado. Aduz que “se os bens do Peticionante são de interesse ao processo, evidente que ele precisa ser imediatamente habilitado nos autos, sob pena de ofensa à Súmula 14/STF.”



    O Juízo reclamado prestou as informações solicitadas por esta Suprema Corte (eDOC.12).



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22.06.2011).



    Pondero, ainda, que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 



    Cito, por relevante, trecho de ensinamento doutrinário do em. Ministro Marco Aurélio, em publicação veiculada em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim: 



    “Ao lado da preservação da competência, o exame a ser realizado na reclamação faz-se mediante o cotejo entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado. Não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido. Descabe utilizá-la como sucedâneo de recurso ou, até mesmo, de incidente de uniformização de jurisprudência.” (A reclamação no Código de Processo Civil de 2015 e a jurisprudência do Supremo. In “Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização de jurisprudência.” Coordenadores: Cláudia Elisabete Schwerz Cahali, Cassio Scarpinella Bueno, Bruno Dantas e Rita Dias Nolasco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 413, grifei) 



    Com efeito, a Suprema Corte exige, para fins de admissão da reclamação calcada na inobservância de autoridade de decisão, relação de perfeita aderência entre tais pronunciamentos: 



    “A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.” (Rcl 27.685 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01.12.2017) 



    “A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional.” (Rcl 27.521 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017) 



    Nesse sentido, por todos, acrescento os seguintes precedentes: Rcl 4.090 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26.05.2017; Rcl 26.269 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22.039 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12.05.2017; Rcl 25.688 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.05.2017 e Rcl 25.156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07.03.2017.



    A partir do requisito atinente à aderência estrita, é possível extrair, a meu juízo, a obrigatoriedade de que o conteúdo do ato impugnado configure desrespeito direto ao anterior pronunciamento da Suprema Corte. 



    Em outras palavras: não basta que o ato reclamado vá além; exige-se concreta contrariedade no que tange à autoridade do paradigma. Pois, como bem mencionado pelo em. Ministro Marco Aurélio, a reclamação “não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido”. 



    Fixadas essas premissas teóricas, passo ao exame do caso concreto. 



    3. Na hipótese, articula-se violação à Súmula Vinculante 14:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Observo que o verbete trata exclusivamente do indispensável acesso, por parte da defesa técnica, aos elementos de prova encartados, como forma de se garantir o exercício à ampla defesa do representado e repelir qualquer procedimento apto a causar perplexidade ou surpresa.



    No caso em análise, consoante extrai-se da própria narrativa da petição inicial, o reclamante reivindica o direito de acesso integral aos autos de investigação sigilosa, não visando à assistir qualquer investigado no curso do caderno investigatório, mas sim a fim de instruir pedido de restituição de bens apreendidos. Tal interesse, à obviedade, não está contemplado pela SV 14. 



    Com efeito, o que o entendimento sumular garante é o amplo acesso a elementos de prova já documentados, que digam respeito ao exercício do direito de defesa, aos patronos constituídos pelos representantes, requisitos não atendidos no caso presente. 



    Primeiramente, ao que tudo indica o ora reclamante não é investigado no inquérito policial mencionado, e portanto, adequado o indeferimento de acesso a procedimento sigiloso em que não figura como alvo.



    Não bastasse, ao que tudo indica, não se almeja com o acesso requerido, o pleno exercício do direito de defesa a representados, mas devolução de bens que ainda interessam ao deslinde investigatório e cuja propriedade é duvidosa, como esclareceu o Juízo a quo. Tal finalidade claramente extrapola o escopo da súmula apontada como paradigma. 



    Nessa medida, a decisão não desrespeita a autoridade desta Corte, já que consiste em avaliação de conformidade implementada à luz da própria Súmula Vinculante. 



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente